Tribunal: TCU
Processo: 017.413/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho proferido nos autos do processo que tratou de auditoria realizada sobre a utilização da metodologia do Ancine+Simples para a análise das prestações de contas dos projetos audiovisuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Agência Nacional do Cinema (Ancine), com o objetivo de verificar a conformidade da nova metodologia, denominada de "Ancine+Simples", empregada para a análise das prestações de contas dos recursos públicos destinados a projetos de audiovisuais apoiados por meio de incentivos fiscais previstos em lei (fomento indireto) ou de repasses provenientes da Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) - fomento direto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo revisor, em: 9.1. conhecer do agravo interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a tornar insubsistentes as determinações contidas no despacho proferido em 8/1/2021 (peça 481), suspendendo, por consequência, a continuidade das medidas eventualmente adotadas pela unidade instrutora; 9.2. suspender a apreciação das medidas adotadas com vistas à apuração de responsabilidade (audiências e análise de razões de justificativa) nos processos TC Processo 000.276/2021-9 e TC Processo 010.236/2019-8 , enquanto não forem julgados os pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 721/2019-TCU-Plenário ; 9.3. receber a peça 505 intitulada "reclamação para preservação de competência do plenário, com pedido de provimento cautelar liminar" como mera petição, por ausência de fundamentação legal ou regimental; 9.4. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 992/2019-TCU-Plenário ; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, em cumprimento ao Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara e ao Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , a Agência Nacional do Cinema passe a apresentar semestralmente todas as informações sobre o efetivo atendimento dos planos de ação, com a identificação de cada etapa e do nível de cumprimento entre a meta fixada e a meta realizada, entre outros relevantes elementos de convicção;" 9.6. ordenar à SecexEducação que submeta proposta ao relator, em 60 (sessenta) dias após a apreciação do pedido de reexame: 9.6.1. em processo específico, para manutenção ou não do monitoramento dos itens dos Acórdão 721/2019-TCU-Plenário e 4835/2018, 12502/2019 e 12897/2020 da 2a Câmara, já examinando o seu cumprimento; 9.6.2. para tratamento das informações recebidas a título de atendimento do plano de ação, incluindo a possibilidade de sua inclusão em relatório de gestão; 9.7. informar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Turismo, à Secretaria Especial de Cultura, à Agência Nacional do Cinema, à Controladoria-Geral da União, aos responsáveis, informando-lhes que o conteúdo da deliberação proferida poderá ser consultada no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.8. informar à Delegada de Polícia Federal junto à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, para ciência em adicional resposta ao Ofício 502/2020-COR/SR/PF/RS autuado no âmbito do TC Processo 026.596/2020-2 .